Tribunal: TJMT
Processo: 1001183-55.2019.8.11.0029
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-10-09
Data de publicação: 2024-10-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001183-55.2019.8.11.0029
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Serviços de Saúde]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[EDSON FERREIRA GOMES - CPF: 460.703.891-15 (APELANTE), FRANCISCO DAS CHAGAS SILVA COELHO - CPF: 334.700.903-78 (ADVOGADO), CARMOSINA MARTINS DE ALMEIDA - CPF: 009.416.991-88 (APELANTE), DIVINO FERREIRA DA SILVA - CNPJ: 01.874.890/0001-23 (APELADO), ANTONIO CARLOS DE SOUZA - CPF: 386.688.580-68 (ADVOGADO), ADRIANO CARRELO SILVA - CPF: 513.122.801-82 (ADVOGADO), DIVINO FERREIRA DA SILVA - CPF: 056.168.911-34 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PRELIMINAR ACOLHIDA. RECURSO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO –
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – ATENDIMENTO MÉDICO - MORTE DO PACIENTE - ALEGAÇÃO DE FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS MÉDICOS – PERÍCIA JUDICIAL – LAUDO QUE NÃO OBSERVOU OS REQUISITOS LEGAIS CONTIDOS NO ARTIGO 473 DO CPC - IMPUGNAÇÃO PELA AUTORA - AUSENCIA DE APRECIAÇÃO JUDICIAL – PEDIDO DE PRODUÇÃO DE PROVA ORAL PELOS AUTORES – INDEFERIMENTO - JULGAMENTO DESFAVORÁVEL POR AUSÊNCIA DE PROVAS – CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO – PRELIMINAR ACOLHIDA - SENTENÇA ANULADA - RECURSO PROVIDO.

1.
S
endo a perícia pautada pelos critérios previstos em lei
(Art. 473, CPC)
, o que na hipótese não foi observado, necessário se faz desconstituir a homologação do laudo pericial, sobretudo quando ele teve manifesta relevância probatória, uma vez que, com base nele, a sentença de improcedência restou fundamentada, quando sequer deveria ter sido considerado como prova apta.

2. No caso, a
dilação probatória é essencial para dirimir o litígio, tendo em vista que a questão tratada nos autos não se consubstancia em matéria eminentemente de direito, mas de fato, exigindo, portanto, a dilação probatória requerida, com a oportuna instrução do feito, sem o
quê
resulta configurada a negativa de jurisdição, mormente quando a sentenciante fundamenta sua decisão, como dito, na inexistência de comprovação dos fatos alegados na inicial.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto p
or

CARMOSINA MARTINS DE ALMEIDA
e

EDSON FERREIRA GOMES
,
com o fito de reformar a sentença
que
,
nos autos
da
Ação de Indenização por Danos Morais e Materiais no
.
1001183-55.2019.8.11.0029
,
ajuizada em face de
DIVINO FERREIRA DA SILVA - ME (HOSPITAL CANARANA)
e
DIVINO FERREIRA DA SILVA
,
nos termos do art. 487, inciso I, do CPC
c
, julgou
im
procedentes os pedidos iniciais
. Por consequência, condenou
a parte autora ao pagamento das

custas, despesas processuais e
dos
honorários advocatícios

(
ID
239360250
– fls. 275/281
).

Irresignad
os, os autores/apelantes aduzem, preliminarmente, a nulidade da sentença, por cerceamento de defesa,
ante
a homologação d
o
laudo pericial sem enfrentamento das questões

controvertidas apresentadas na impugnação ao laudo e o indeferimento de prova oral.

No mérito, afirmam que embora
todas as respostas da perita

tenham sido contraditadas por ausência de sustentação técnica,
extrai-se do laudo pericial
a gravidade do ocorrido
, havendo
clara demonstração de que as falhas
cometidas pela parte ré/apelada
(que não foram poucas e nem se limitaram à prescrição e ministração de

medicamento a que o paciente era alérgico)

levaram à morte do paciente.

Defendem que o
laudo
pericial
, de forma absolutamente superficial e inconclusiva, tenta

remeter a morte do paciente ao acaso e as respostas aos quesitos

complementares demonstram que ele morreu devido a uma sequência

de falhas de atendimento
,
cujo ápice foi a transferência do paciente para outro

hospital sem qualquer acervo documental informando o gravíssimo estado de

saúde do paciente, e que levaram

à morte
.

Alegam que,
em razão da inversão do ônus da prova

deferida, era ônus do
s
réu
s/apelados
juntar
em
aos autos todos os registros do

prontuário da vítima
, o que não fizeram, certamente a fim de se eximirem
de responsabilidades

(ID

239360253
– fls.

296/
305
).

Os réus/apelados
apresent
aram
contrarrazões, pugnando pelo desprovimento do recurso (ID
239360257
– fls.
309/319
).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO PRELIMINAR (DA NULIDADE DA SENTENÇA POR CERCEAMENTO DE DEFESA)

Eminentes Pares:

Como relatado,
os autores/apelantes aduzem, preliminarmente, a nulidade da sentença, por cerceamento de defesa.

Pois bem.

O artigo 473 do Código de Processo Civil elenca os requisitos

que o laudo pericial deve conter para ser homologado
. Senão vejamos:

Art. 473.
O laudo pericial deverá conter
:

I -
a
exposição do objeto da perícia
;

II -
a
análise técnica ou científica realizada pelo perito
;

III -
a indicação do método utilizado, esclarecendo-o e demonstrando ser predominantemente aceito pelos especialistas da área do conhecimento da qual se originou
;

IV -
resposta
conclusiva a todos os quesitos apresentados pelo juiz, pelas partes e pelo órgão do Ministério Público
.

§ 1o No laudo, o perito deve apresentar sua fundamentação em linguagem simples e com coerência lógica, indicando como alcançou suas conclusões.

§ 2o É vedado ao perito ultrapassar os limites de sua designação, bem como emitir opiniões pessoais que excedam o exame técnico ou científico do objeto da perícia.

§ 3o Para o desempenho de sua função, o perito e os assistentes técnicos podem valer-se de todos os meios necessários, ouvindo testemunhas, obtendo informações, solicitando documentos que estejam em poder da parte, de terceiros ou em repartições públicas, bem como instruir o laudo com planilhas, mapas, plantas, desenhos, fotografias ou outros elementos necessários ao esclarecimento do objeto da perícia.

No caso
, o Laudo Pericial
produzido nos autos contém apenas resposta aos quesitos apresentados pelas partes, sem trazer, contudo, os demais
requisitos legais obrigatórios

(ID 239360198 – fls. 180/
183 e ID
239360221
– fls. 213/216
)
.

Com efeito, verifica-se que a Perita designada pelo Juízo (
Dr
a. Paula Dutra de Souza – CRM/MT 10.312
) não expôs o
objeto da perícia;
não fez qualquer menção à análise
técnica ou científica realizada
; tampouco, indicou
o método utilizado, esclarecendo-o e demonstrando ser predominantemente aceito pelos especialistas da área do conhecimento da qual se originou
, tal como determina o
art
.
473 do
CPC, acima colacionado
, de modo que é
o laudo pericial
apresentado flagrantemente nulo.

Logo, sendo a perícia pautada pelos critérios previstos em lei
, o que na hipótese não foi observado, necessário se faz
desconstituir a homologação
do laudo pericial, sobretudo quando ele teve manifesta relevância probatória, uma vez que
, com base nele,
a sentença de improcedência
restou fundamentada, quando sequer deveria ter sido
considerado como prova apta.

A propósito:

REMESSA NECESSÁRIA - APELAÇÃO CÍVEL - PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA - ARGUIÇÃO DE OFÍCIO - PERÍCIA JUDICIAL - DEFERIMENTO - PRODUÇÃO DO LAUDO PERICIAL - INOBSERVÂNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS CONTIDOS NO ARTIGO 473 DO CPC - IMPUGNAÇÃO PELA AUTORA - AUSENCIA DE APRECIAÇÃO JUDICIAL - CERCEAMENTO DO DIREITO DE PRODUZIR PROVAS - OCORRÊNCIA - SENTENÇA CASSADA. - A dicção do artigo 473 do CPC preconiza em seu teor os requisitos obrigatórios à composição do laudo pericial produzido em juízo -
Evidenciada a manifesta nulidade da prova pericial realizada no juízo de origem, diante da notória inobservância dos requisitos legais impostos pelo ordenamento processual à elaboração do seu laudo, assim como a ausência de apreciação pelo magistrado a quo sobre a irresignação a ela oposta pela autora, seguida de pedido de produção de nova perícia, inconteste se revela o cerceamento do
seu direito de produzir provas, à luz do artigo 373, inciso I, do CPC, impondo-se a cassação da sentença, com o consequente retorno dos autos à primeira instância, para a realização de novo procedimento pericial
.

(TJ-MG - AC: 10352140022844001 MG, Relator: Maurício Soares, Data de Julgamento: 23/04/2020, Data de Publicação: 23/06/2020)
.

Como se isso não bastasse, o Sentenciante indeferiu a produção de prova oral requerida pelos autores/apelantes, por entender que
o caderno processual
estava
devidamente instruído,
isto é, continha os
elementos suficientes para a convicção d
o
Juízo
, todavia, entendeu pela improcedência dos pedidos iniciais, fundamentando a sua decisão com base na falta de prova.

Ocorre que, a dilação probatória é essencial para dirimir o litígio, tendo em vista que a questão tratada nos autos não se consubstancia em matéria eminentemente de direito, mas de fato, exigindo, portanto, a dilação probatória requerida, com a oportuna instrução do feito, sem o
quê
resulta configurada a negativa de jurisdição, mormente quando a sentenciante fundamenta sua decisão, como dito, na inexistência de comprovação dos fatos alegados na inicial.

Digo, inaplicável o julgamento antecipado da lide, pois, tal procedimento somente deve ser aplicado quando a causa estiver efetivamente pronta para julgamento, tanto na perspectiva do direito quanto da dos fatos, o que não se visualiza no caso em apreço, de modo que a decretação de nulidade da sentença é medida que se impõe.

Apenas para registro, seguem precedentes:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO MONITÓRIA. COMPRA E VENDA DE COMBUSTÍVEIS. PEDIDO DE PRODUÇÃO DE PROVAS PELO RÉU INDEFERIDO. JULGAMENTO DESFAVORÁVEL POR AUSÊNCIA DE PROVAS. CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1.
Consoante jurisprudência desta
Corte Superior, há cerceamento de defesa quando o magistrado indefere a produção das provas requeridas pela parte e, ao mesmo tempo, profere julgamento que lhe é desfavorável por ausência de provas
. 2.
No caso, o Tribunal de origem negou a produção de prova pericial contábil e, ao mesmo tempo, rejeitou as alegações da agravada de que teria havido redução dos preços, sob o argumento de que nada há nos autos que a comprove, o que configura cerceamento do direito de defesa
. 3. Anulada a sentença em razão da ocorrência de cerceamento de defesa, não é possível avançar, no momento, no exame dos elementos de convicção que serão oportunamente submetidos ao magistrado. 4. Agravo interno a que se nega provimento.
(
AgInt
no
AgInt
no
AREsp
1603239/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 10/08/2020,
DJe
26/08/2020).

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. REQUERIMENTO DE PROVAS. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO. CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO. DECISÃO MANTIDA. 1.
A jurisprudência do STJ entende haver cerceamento de defesa com o julgamento antecipado da lide no sentido da improcedência do pedido por falta de prova dos fatos constitutivos do direito alegado, sem que franqueada à parte a oportunidade de produzir a prova por ela requerida
. 2. Agravo interno a que se nega provimento.
(
AgInt
no REsp 1816786/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 25/10/2021,
DJe
28/10/2021).

Pelo exposto,
DOU PROVIMENTO

ao recurso
interposto pelo
s
autor
es/apelantes
, para acolher a preliminar de cerceamento de defesa e, assim, anular a sentença, com o que determino o retorno dos autos à origem para
que se promova o regular processamento do feito, com a realização de nova perícia judicial, à luz do ordenamento processual civil,
bem como a realização da prova oral requerida,
a fim
de aferir
as demais questões fáticas controversas nos autos.
Por consequência, julgo prejudicada a análise do recurso interposto pela ré.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/10/2024